Tribunal: CARF
Processo: 10850.908856/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10850.908856/2009-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-009.048 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
FIDO CONSTRUTORA MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO NÃO CONTESTADA
NA MANIFESTAÇÃO DE CONFORMIDADE.
Não rechaçado o argumento inerente à homologação do direito creditório, não
há móvel circunstancial apto a enquadrar nos moldes do art. 74, §9°, da Lei
9.430/96. A defesa do Contribuinte deve se referir à efetiva ocasião
homologatória do Despacho Decisório. Na ausência de dialeticidade
processual, queda-se inviável o conhecimento do Recurso Voluntário.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
NECESSIDADE DE JUNTADA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
COMPLETA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. É imperativa a juntada completa de elementos
de escrituração contábil, apta a lastrear a compensação perquirida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.908856/2009-14
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.048 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908856/2009-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa, Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 93 a 84) interposto contra o Acórdão n 10-
55.515, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre (e-fls. 81 a 84), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata-se de Despacho Decisório (Eletrônico) do Delegado da Receita Federal do Brasil
em São José do Rio Preto, que reconheceu parcialmente o direito de crédito relativo ao
2o trimestre de 2007, pleiteado através do PER/DCOMP no 18448.33254.200707.1.5.01-
0833, transmitido em 20/07/2007, no valor de R$ 59.400,27, e homologou até o limite
do crédito reconhecido (R$ 56.762,35) as compensações a ele vinculadas. O motivo
para o reconhecimento parcial foi a glosa de créditos considerados indevidos e a
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
Foi apresentada manifestação de inconformidade tempestiva, assinada por procurador
habilitado, na qual consta a alegação inicial de que o despacho decisório não seria claro
e fundamentado, não sendo esclarecido o motivo para considerar não ressarcível o
crédito de R$ 344,64. Solicita que a RFB esclareça quais créditos seriam esses e o
motivo da reclassificação, bem como seja concedido prazo para complementar a
presente manifestação. Protesta pela produção de prova documental que anexa, e pela
suspensão da exigibilidade dos débitos cuja compensação não foi homologada, além da
homologação integral das compensações declaradas.

Ao avaliar a indigitada Manifestação de Inconformidade, a DRJ opinou por sua
improcedência, tendo em vista a ausência de créditos ressarcíveis no respectivo trimestre de
apuração, conforme determina a legislação de regência. Seguem os principais trechos da decisão
de piso:
Quanto ao mérito, ressalta-se que todos os valores referidos neste acórdão decorrem dos
registros constantes dos sistemas de controle da RFB e das informações contidas nos
documentos juntados pelo interessado aos autos, bem como as conclusões apresentadas
seguem a lógica por esta definida para a verificação eletrônica da legitimidade dos
pedidos de ressarcimento/compensação.
Tal verificação consiste no cálculo do saldo credor de IPI passível de ressarcimento
apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido. Outra verificação
consiste em analisar se esse saldo se mantém na escrita até o período imediatamente
anterior ao da transmissão do PER/DCOMP. Feitas essas verificações, o saldo credor de
IPI do trimestre, passível de ressarcimento, pode ser objeto de pedido de
ressarcimento/compensação.
No caso presente, foram efetuadas glosas de créditos no montante de R$ 152,72, sendo
apontado como motivo da irregularidade dos créditos o fato de decorrerem de operações
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.048 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908856/2009-14

praticadas com empresas optantes do Simples (motivo 7), o que não é aceito, à vista da
legislação de regência. Mediante pesquisa no cadastro CNPJ verifiquei que referidas
empresas eram, à época da emissão das notas fiscais, todas optantes do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de pequeno Porte – SIMPLES, instituído pela Lei no 9.317, de 1996, e que
perdurou até 30/06/2007, quando foi sucedido pelo “Simples Nacional” (Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), instituído pela Lei Complementar no
123, de 2006. Tais aquisições não podem ser aceitas tendo em vista a vedação prevista
no art. 166 do Decreto no 4.544, de 26/12/2002 (RIPI/2002), cuja base legal é o § 5o do
art. 5o, da Lei no 9.317, de 1996, a seguir transcrito para maior clareza:
(...)
Além disso, o montante de créditos de R$ 344,64 foi classificado como “crédito não
ressarcível”, porém isso não prejudicou o contribuinte, pois foi integralmente utilizado
para abater débitos dos períodos de fevereiro e março de 2007, como se verifica no
Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível, do que resultou liberação, de
igual valor, como saldo credor ressarcível para ser utilizado na compensação com
débitos de outros tributos, conforme pleiteado no PER/DCOMP.
Embora não sejam necessários maiores esclarecimentos, uma vez que o
desconhecimento da legislação não é aceitável, observa-se que as normas que tratam do
IPI não permitem o ressarcimento de todos os créditos lançados na escrita do
contribuinte, mas apenas daqueles para os quais essa modalidade (ressarcimento) é
expressamente autorizada, como é o caso, por exemplo, do art. 11 da Lei no 9.779, de
1999, e do crédito presumido crédito de IPI para ressarcimento das contribuições para o
PIS/PASEP e para a seguridade social (COFINS), na forma prevista nas Leis no
9.363/96 e 10.276/2001.
(...)
Disso decorre que créditos de imposto originados de outros ingressos não se consideram
ressarcíveis, à vista da legislação, e que o saldo credor ressarcível apurado ao final de
cada trimestre, pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação, porém o saldo
credor anterior, para o trimestre em referência, é não ressarcível.
Todavia, por força do princípio da não-cumulatividade do IPI, os créditos não
ressarcíveis podem ser aproveitados na dedução do valor devido nas saídas de produtos
do estabelecimento, nos termos dos artigos 195 e 196 do Regulamento do IPI de 2002
(Decreto no 4.544, de 26/12/2002).

Ato seguinte, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário. Em suas alegações,
repete a abordagem exibida na exordial defensiva.
É o que cumpre relatar.

Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
Conforme se extrai da peça recursal, o Contribuinte deixa de atacar por completo
a decisão da DRJ, de modo que apenas reitera in totum o teor exposto na exordial, qual seja,
unicamente a ausência de fundamentação do Despacho Decisório. Noutro giro, o Voto de piso
teve como fundamento a ausência de direito à homologação do crédito, tendo em vista a
inadequação à sistemática da trimestralidade (bem exibida no Despacho Decisório). Ante tal
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.048 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908856/2009-14

aspecto, torna-se inviável conhecer do debate circundante ao direito creditório, por absoluta
inépcia.
Nessa esteira intelectiva, vejo que a hermenêutica do art. 74, §9°, da Lei 9.430/96
aponta com hialina clareza que a manifestação de inconformidade é direcionada à não-
homologação da compensação, veja-se:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 9° É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7°, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.

Por assim ser, nos casos de PER/DCOMP, a indigitada exordial deve atacar
precisamente a não-homologação do direito creditório, eis que a insurgência do Contribuinte
merece ser canalizada de forma contundente, a rebater aquelas razões expostas no Despacho
Decisório. Em outras palavras, ao se propor uma manifestação de inconformidade, na qual seu
respectivo fundamento se afaste desse espectro limitativo, seu propósito resta esvaziado por
completo, e seu conhecimento acaba absolutamente inviabilizado.
Aliás, este CARF já teve a oportunidade de se pronunciar em situação semelhante,
proferindo o Acórdão n° 1302-004.040, sessão de 16/10/2019 (de minha autoria), assim
ementado:

PEDIDO
ELETRÔNICO
DE
RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO NÃO CONTESTADA NA
MANIFESTAÇÃO
DE
CONFORMIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO.
Não rechaçado o argumento inerente à homologação do direito creditório, não há móvel
circunstancial apto a enquadrar nos moldes do art. 74, §9°, da Lei 9.430/96. A defesa do
Contribuinte deve se referir à efetiva ocasião homologatória do Despacho Decisório.

Cito ainda o didático precedente do Acórdão n° 1402-004.877, Rel. Cons.
Luciano Bernart, sessão de 16/07/2020:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
MOTIVOS E FUNDAMENTOS QUE POSSAM INFIRMAR O ACÓRDÃO DA DRJ.
NÃO CONHECIMENTO.
A indicação de motivos e fundamentos que demonstrem como e o porquê a decisão da
DRJ deveria ser modificada é essencial no âmbito processual. Em não fazendo isto, fica
a Dialeticidade prejudicada, não sendo possível efetuar o cotejo entre os fundamentos
da decisão recorrida e as razões apresentadas, motivo pelo qual o Recurso não deve ser
conhecido.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.048 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908856/2009-14

Nessa perspectiva, faço questão de ressaltar que não se trata de um rigor excessivo
da interpretação da norma, tampouco um positivismo exagerado e desprovido de visão
teleológica. Outrossim, a observância do instrumento processual adequado deve ser respeitada,
sob pena de macular por completo a ritualística do processo administrativo fiscal. Aliás,
ultrapassar tal aspecto poderia até mesmo ocasionar um malferimento à legislação federal,
eivando o processo administrativo de um vício posteriormente insanável, o que lhe conduziria à
nulidade plena.
Portanto, ante todo o exposto, vejo que, de fato, o Contribuinte não se insurgiu
contra a não-homologação do crédito. Sua exordial em nada contesta o Despacho Decisório, com
a precisão que merece.

De mais a mais, aponto que não merece razão o pleito recursal. Conforme bem
ressaltado no Acórdão de piso, não há supedâneo probatório apto a corroborar a liquidez e
certeza do direito creditório (art. 170 do CTN).
Nessa trilha, para que se tenha a compensação torna-se necessário que o
Contribuinte comprove que o seu crédito (montante a restituir/compensar) é líquido e certo.
Cuida-se de conditio sine qua non, isto é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O encargo
probatório do crédito alegado pela Recorrente contra a Administração Tributária é especialmente
dela, devendo comprovar a mencionada liquidez e certeza.
Portanto, não vejo como encampar a vertente intelectiva do Recorrente; sabe-se
que a verdade material se prende, justamente, à observância do plexo probatório presente aos
autos, de modo que o Julgador procede sua avaliação com estrito rigor factual. Nesse espeque,
mister ressaltar que o Contribuinte não traz ao PAF as escriturações contábeis e fiscais
completas, o que esvazia seu pleito. Foi justamente esse o vértice decisório da DRJ, ao qual
também me filio, expressando sintonia à já mencionada verdade material.
Quanto ao mais, em contraponto à tese defensiva, sabe-se que seus documentos
ora acostados em Recurso Voluntário são de produção unilateral, desprovidos de carga
probatória suficiente a lastrear o pleito compensatório. Logo, a instrução processual deve ser
acompanhada de escrituração contábil completa, a qual ofereça ao Julgador a possibilidade de
ampla análise da composição creditória. Contudo, reitero, tal aspecto não se mostra presente
neste PAF, sendo que, nem mesmo em sede recursal, a Recorrente acostou a integralidade das
provas necessárias a corroborar seu direito.
Sendo assim, vale apontar que o posicionamento consolidado no CARF é
justamente no sentido oposto àquele defendido pelo Contribuinte, conforme relaciono abaixo:
a. Acórdão n° 3001-000.868, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. a simples apresentação de DCTF retificadora não possibilita concluir pela
existência do direito creditório.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.048 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908856/2009-14

b. Acórdão n° 3001-000.867, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DO
ERRO
COMETIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A retificação da DCTF realizada após a emissão do despacho decisório não impede o
deferimento do pleito, desde que acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas
que comprovem a erro cometido no preenchimento da declaração original.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Cabe ao julgador, na busca da verdade material, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar documentos
complementares que possam auxiliar a formação de sua convicção, de forma subsidiária
à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

c. Acórdão n° 3003-000.346, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. VINICIUS
GUIMARÃES
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR. NULIDADE DA DECISÃO.
IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa aos princípios da verdade material, estrita legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade, quando a autoridade julgadora apreciou as provas
dos autos e não encontrou elemento capaz de infirmar débito constituído.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o ato preenche os
requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.048 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908856/2009-14

de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação. Quando a decisão administrativa encontra-se
devidamente motivada, com descrição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há
que se falar em violação à ampla defesa e contraditório, sobretudo quando resta
demonstrado que o sujeito passivo atacou, em seus recursos, os fundamentos da decisão.
PRODUÇÃO DE PROVAS E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Na ausência de elementos que configurem alguma das três hipóteses elencadas no § 4°
do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inexiste amparo legal para o acatamento de
produção de provas e juntada de documentos em momento posterior à apresentação da
impugnação. Não há que se falar em diligência ou perícia com relação à matéria cuja
prova deveria ser apresentada já em sede de impugnação. Procedimentos de diligência
ou de perícia não se afiguram como remédios processuais destinados a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital